Tribunal: TJSP
Processo: 0018248-96.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão para o regime semiaberto ao sentenciado Igor Augusto de Lima da Silva, reincidente em crimes patrimoniais, que cumpre pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão para o regime semiaberto ao sentenciado Igor Augusto de Lima da Silva, reincidente em crimes patrimoniais, que cumpre pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, considerando as faltas graves sucessivas; (ii) a necessidade de exame criminológico, caso mantida a decisão de progressão.

III. Razões de Decidir
3. O sentenciado não ostenta boa conduta carcerária devido a três faltas graves sucessivas, impedindo a reabilitação, nos termos do art. 112, §7o, da LEP e arts. 89, 90, e parágrafo único, da Resolução SAP n. 144/2010.
4. A cada falta grave cometida exige-se novo tempo para reabilitação, que deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período já cumprido.
5. A Resolução SAP n. 144/2010 é constitucional e compatível com a individualização da pena.

IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A progressão do regime exige o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. A Resolução SAP n. 144/2010 é constitucional e aplicável para o prazo de reabilitação.

Legislação Citada:
LEP, art. 112, §7o; Resolução SAP n. 144/2010, arts. 89, 90 e parágrafo único.

Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Agravo de Execução Penal no 0005452-21.2024.8.26.0496, Rel. Des. Xisto Rangel, j. 06.09.2024;
STJ, AgRg no HC: 853218 SP 2023/0326603-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/12/2023.